Tribunal: TJBA
Processo: 8028391-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028391-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE PACTUAÇÃO. SÚMULA 538/STJ. REAJUSTE DAS PARCELAS PELA VARIAÇÃO DO PREÇO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por consorciado que alegava abusividade em contrato celebrado com administradora de consórcios para aquisição de veículo, sustentando a existência de juros excessivos, capitalização indevida, cobranças ilegais de taxas e tarifas, propaganda enganosa e dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado entre as partes possui natureza de financiamento ou de consórcio; (ii) estabelecer se há cobrança indevida de juros remuneratórios, capitalização ou encargos abusivos em contrato de consórcio; (iii) determinar a legalidade da taxa de administração, do seguro prestamista e dos reajustes das parcelas; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado entre as partes caracteriza-se como contrato de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, e não como financiamento bancário, inexistindo natureza feneratícia.

Em contratos de consórcio não há incidência de juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência, pois as parcelas são compostas por fundo comum, fundo de reserva, taxa de administração e eventuais seguros.

O reajuste das parcelas decorre exclusivamente da variação do preço do bem de referência, nos termos do art. 27 da Lei nº 11.795/2008, visando à preservação do poder de compra da carta de crédito.

A taxa de administração constitui remuneração legítima da administradora, sendo de livre pactuação, não sujeita a limitação percentual, conforme entendimento consolidado na Súmula 538 do STJ.

O seguro prestamista possui adesão facultativa, devidamente informada e comprovada nos autos, inexistindo prova de venda casada ou imposição compulsória.

Os juros moratórios e a multa aplicados em caso de inadimplência estão expressamente previstos no regulamento do consórcio e encontram respaldo no art. 28 da Lei nº 11.795/2008.

Não se comprova propaganda enganosa quanto à promessa de contemplação em prazo determinado, uma vez que o regulamento do consórcio prevê apenas as modalidades de sorteio ou lance.

Ausente cobrança indevida ou conduta ilícita da administradora, inexiste fundamento para repetição do indébito ou para indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Contratos de consórcio não comportam cobrança de juros remuneratórios, capitalização ou encargos típicos de operações de crédito.

A taxa de administração em contratos de consórcio é de livre pactuação, não estando sujeita a limite máximo, nos termos da Súmula 538 do STJ.

O reajuste das parcelas do consórcio pela variação do preço do bem é legal e inerente à sistemática do autofinanciamento.

Inexistente ilicitude contratual, é indevida a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.795/2008, arts. 27 e 28; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 538; STJ, REsp 1.114.606/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção; TJ-BA, Apelação nº 8087629-86.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 19.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.